Tribunal: TJMT
Processo: 1019649-53.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019649-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON BATISTA SILVA LIMA - CPF: 715.036.071-86 (IMPETRANTE), JOELSON BATISTA SILVA LIMA - CPF: 715.036.071-86 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOELSON BATISTA SILVA LIMA - CPF: 715.036.071-86 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – AUTOS DO EXECUTIVO Nº 0008490-45.2014.8.11.0064 – REEDUCANDO CONDENADO À PENA DE 18 [DEZOITO] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ART. 121, §2º, DO CP, NA AÇÃO PENAL Nº. 0001355-06.2012.8.11.0014 E NA AÇÃO PENAL Nº. 0000000-00.0107.0.19.9508 EM QUE CONDENADO A PENA DE 04 [QUATRO] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ART. 12, ‘CAPUT’, DA LEI 6.368/76 – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO –

PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA NO EXECUTIVO– ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NO WRIT – PROCEDIDA A RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA 1/6 (UM SEXTO) PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME –

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE NO PONTO –

PLEITO SUBSIDIÁRIO –

NÃO CONHECIMENTO –

PROGRESSÃO ANTECIPADA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÕES – ÓBICE AO EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART.66, INC. III, LETRA ‘B’ DA LEP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.”

Apenas em situações excepcionais admite-se o conhecimento do habeas corpus, quando existente flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Decisões proferidas no âmbito da execução penal comportam recurso próprio, previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais.

A ausência de qualquer manifestação sobre a pretensão no juízo singular impede o conhecimento do writ, sob pena de configuração de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,

com pedido de liminar
,
manejado
de próprio punho pelo reeducando JOELSON BATISTA SILVA LIMA, quem, segundo qualificado nos autos do Executivo de Pena nº.0008490-45.2014.8.11.0064 - (Cód. 626560)

condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por infração ao art. 121, §2º, do Código Penal, bem como, a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por infração ao art. 12, ‘caput’, da Lei 6.368/76, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Em síntese, sustenta o paciente que não é reincidente em crime hediondo, razão pela qual é indevida a imposição da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime. Assevera, outrossim, que antes do ano de 2006 o crime de tráfico de drogas não era considerado hediondo, motivo pelo qual, deve ser utilizada a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão regimental.

Ressalta, o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave e, requer, em sede de liminar, inclusive, a concessão de novos cálculos para obter o direito de progressão de regime, pugnando, subsidiariamente seja condicionando ao cumprimento de medidas cautelares.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.58203479), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.59736993). A liminar foi indeferida (Id.60012959).

Não juntou documentação.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela prejudicialidade do
mandamus
em relação à condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas (cometido na vigência da Lei nº 11.464/07)

ante a perda superveniente do objeto
e, com
relação alteração da fração para a progressão de regime quanto ao crime de homicídio qualificado, pelo não conhecimento da impetração, seja porque a via estreita do
writ
não é adequada para análise do pleito em questão, seja porque o pedido não foi submetido ao juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau de jurisdição, cuja ementa assim dispõe:

“HABEAS CORPUS” IMPETRADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO BENEFICIÁRIO – IMPETRANTE/PACIENTE CONDENADO À PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 121, §2º, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 6.368/76 – 1) ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO, RAZÃO PELA QUAL É INDEVIDA A IMPOSIÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NO MANDAMUS PELO JUÍZO DE ORIGEM – 2) ARGUMENTO NO SENTIDO DE QUE ANTES DO ANO DE 2006 O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO ERA CONSIDERADO HEDIONDO, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER UTILIZADA A FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL EM RELAÇÃO A ESSE DELITO – NÃO CONHECIMENTO – ALÉM DE O “HABEAS CORPUS” SER MEIO IMPRÓPRIO PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DA PENA, TENDO EM VISTA A DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA AO SEU EXAME, TEM-SE QUE A PRETENSÃO NEM SEQUER FOI SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, TORNANDO INVIÁVEL O EXAME NESTE GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PARECER PELO RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DE PARTE DO WRIT , ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E, NÃO CONHECIMENTO DA OUTRA, EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar

impetrado de próprio punho pelo reeducando JOELSON BATISTA SILVA LIMA, qualificado, quem, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Para adequada análise do pedido, registro que a Autoridade Coatora apresentou as informações, esclarecendo o seguinte,
in verbis
: (Id.59736993)

“[...] O recuperando atualmente cumpre pena em regime fechado nos autos do executivo nº 0008490-45.2014.8.11.0064 em trâmite nesta Unidade Judiciária, onde possui uma condenação oriunda dos autos da ação penal nº 0001355- 06.2012.8.11.0014, onde foi condenado a uma pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por infração ao artigo 121, §2º, do Código Penal, e uma condenação por infração ao artigo 12, caput, da Lei 6.368/76, oriunda dos autos da ação penal nº 0000000- 00.0107.0.19.9508, onde foi condenado a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Inicialmente, foi encaminhando para este Juízo a guia de execução provisória, oriunda dos autos nº 0001355-06.2012.8.11.0014, pelo crime de homicídio qualificado cometido em 14/11/2012, no qual foi julgado perante o Tribunal do Júri, sendo reconhecida em sentença a agravante de reincidência, com base nos antecedentes criminais do recuperando (arquivo 1.3, fls. 101 do PDF). Registra-se que, contra a sentença condenatória prolatada foi interposto recurso de apelação, sendo, contudo, negado provimento ao recurso (arquivo 1.3, fls. 153/155 do PDF).

Durante o cumprimento da reprimenda que lhe havia sido imposta, constatou-se a existência de outro executivo de pena em desfavor do recuperando, que tramitava da Comarca de Campo Grande – MS, o qual foi, posteriormente, encaminhado a esta Comarca e juntado aos autos às fls. 229/231, arquivo 1.3, do PDF. Tal executivo de pena trata-se de condenação pelo cometimento do crime de tráfico de drogas em 11/03/2006, com trânsito em julgado em 07/03/2007 (arquivo 1.4, fls. 127 doPDF), onde pode vislumbrar-se que o recuperando havia sido beneficiado com o livramento condicional em 06/07/2012 (arquivo 1.5, fls. 121, do PDF).

Cumpre ressaltar que, em análise à última manifestação da Defesa Técnica no executivo de pena, foi procedida a retificação da fração de 2/5 (dois quintos) para 1/6 para obtenção de progressão de regime, em relação à condenação proferida nos autos n. 0000000-00.0107.0.19.9508, uma vez que praticado antes da Lei nº 11.464/07, gerando novo cálculo de pena
.

Consigna-se que não houve qualquer pedido de progressão antecipada a este Juízo em favor do ora paciente,
estando o atestado de pena a cumprir indicando o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime em 23 de maio de 2023. [...]” (Negritou-se)

À luz do noticiado, das informações prestadas pela Autoridade Coatora, no sentido de que recentemente proferiu decisão retificando a fração de 2/5 (dois quintos) para 1/6 para obtenção de progressão de regime em relação à condenação do Paciente pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que praticado antes da Lei nº 11.464/07, tem-se que, no ponto, a impetração restou prejudicada, ante a perda de seu objeto.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Avançando no tema, no que pertine a pretendida alteração da fração para a progressão de regime quanto ao crime de homicídio qualificado,
não houve pedido no Juízo de origem
[art.66, inc. III, letra ‘b’ da LEP], de modo que, não conheço da impetração, sob pena de supressão de instância.

Sublinho, neste ponto, que somente em situações excepcionais, quando for possível se verificar alguma ilegalidade imediata, que possa ser identificada de pronto, sem dilação probatória, pode-se analisar o pedido, o que não é este o caso dos autos.

Ademais, constata-se que o impetrante busca utilizar o presente
mandamus
como sucedâneo recursal, pois se trata de matéria da execução penal e o recurso cabível é o agravo em execução
, nos termos do artigo 197 da LEP [Lei de Execução Penal]. Sendo assim,
ressalto que o
writ
é ação constitucional, cujo rito é de cognição sumária, e não sucedâneo recursal, onde permitida a adequada dilação probatória e o contraditório, inclusive, no caso do agravo, o possível juízo de retratação.

A propósito, os arestos:

“
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL
–
[...] 2.
Habeas corpus
não conhecido. 1. As cortes superiores não admitem mais o manejo do
habeas corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em
execução, com o fim
de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal. Ausência
de teratologia a ser sanada. 2.
Habeas
corpus
não conhecido.

(TJES; HC 0037754-16.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 03/06/2020; DJES 08/10/2020)

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inexistência de pedido volvido ao juízo competente, sob pena de supressão de instância, tenho como óbice ao conhecimento do presente
habeas corpus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, tendo em vista a retificação procedida pelo juízo, da fração de 2/5 (dois quintos) para 1/6 (um sexto), para obtenção de progressão de regime em relação à condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas

(antes da Lei nº 11.464/07) em atendimento a

manifestação da defesa técnica, julgo PREJUDICADO o pedido. Contudo, acerca da alteração da fração para a progressão de regime quanto ao crime de homicídio qualificado, NÃO CONHEÇO da presente impetração, porquanto não submetido ao juízo das execuções penais, sob pena de configurada supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020